Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DANO SIMPLES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
1. Cabível, em tese, a prisão preventiva, pois se trata de descumprimento de medidas protetivas das quais o paciente foi intimado (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. Doutra banda, mostra-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva do paciente quando se trata de crime de dano simples, de ação privada sem a evidencia de queixa, sem que o paciente tenha ameaçado ou agredido fisicamente a vítima, o que demonstra que o entrevero entre as partes não reclama a gravidade que o direito penal exige para uma intervenção cautelar antecipada extrema do Estado, inexistindo indícios de que sua liberdade coloque em risco a integridade física ou psicológica da vítima.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.